Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700750-23.2021.8.07.9000 RECORRENTE: RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE RECORRIDO: PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES, HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 30797274 não corresponde ao do presente feito. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010